Tribunal: TJDFT
Processo: 0006385-15.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. PRIVILÉGIO DO ART. 180, § 5o, C/C ART. 155, § 2o, AMBOS DO CP. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito defensivo de absolvição (CPP, art. 386, VII).
2. No particular, ante o privilégio previsto no art. 180, § 5o, c/c art. 155, § 2o, ambos do CP, correta a incidência da fração redutora de 1/2, tendo em vista ser o réu tecnicamente primário e ostentar o bem receptado valor um pouco menor (cerca de R$ 800,00) do que o salário mínimo vigente à época do crime (R$ 880,00).
3. Recurso conhecido e desprovido.